Tribunal: TJDFT
Processo: 0005770-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO DA RÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O conjunto probatório, consistente nas declarações da ré, apreensão do bem do lado fora da loja em sua posse, sem efetuar seu pagamento, além de depoimentos do segurança do local e policiais que ali compareceram não deixam dúvida quanto a autoria e respaldam a condenação.

2. Apelação conhecida e desprovida.